Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-82.2020.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000686-82.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SINIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS - CPF: 713.452.911-83 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIDA SUELY MAIA - CPF: 812.595.229-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA PEIXOTO ANGELO - CPF: 028.242.621-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES]
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
FUNDAMENTOS DA PGJ ADOTADOS
PER RELATIONEM
- PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO – INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“A instrução criminal não logrou superar os indícios de autoria, os quais suficientes para o início da persecução penal, não fornecem a certeza indispensável para autorizar sua condenação [...]”
(Parecer da PGJ nº 000520-053/2021).

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas de que o acusado realizou a conduta delitiva, deve se aplicar o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante praticou o crime de furto, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada.”
(TJMT, N.U 0002439-97.2017.8.11.0036)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000686-82.2020.8.11.0101- COMARCA DE CLÁUDIA

APELANTE (S):

SINIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por SINIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (Código 255839), que o condenou por furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias multa – art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do CP – (ID 80558069).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 82582964).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLÁUDIA pugna pelo desprovimento (ID 87532982).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelante condenado pela prática do crime de furto qualificado noturno – Inconformismo Defensivo – ausência de provas para condenação – viabilidade – meros indícios de autoria – Apelante que não foi flagrado no crime ou mesmo preso com a res furtiva – simples visualização de veículo com as mesmas características, em tese, utilizados em crime praticados em datas anteriores, em outras cidades – ausência de apreensão do veículo – acervo probatório insuficiente – in dubio pro réo – absolvição necessária - Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do RECURSO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 92159956)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 02h37min, na Farmácia Mais Popular, localizada na Avenida Marechal Cândido Rondon, n° 1495, Bairro Centro, neste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado SENIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS, durante o repouso noturno , subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, coisa alheia móvel, consistente em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) celular Motorola, modelo Moto G, cor preta, medicamentos, lubrificantes íntimos, desodorantes e aparelhos de pressão, que em uma estimativa inicial totalizaram um prejuízo aproximado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), da vítima Farmácia Mais Popular.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia SENIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, com fixação indenização mínima à vítima em razão do dano material sofrido, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotora de Justiça – ID 80557964).

O Juízo singular [Vara Única da Comarca de Cláudia] reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“Assim, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

[...] Diante disso, não vislumbro a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado nos autos, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida pela defesa e passo à análise do mérito.

[...] A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelos Boletins de Ocorrência nº 2020.151071, 2020.143435, 2020.146882, 2020.149244, Relatório de Investigação nº 117/2020, termo de reconhecimento de objeto, Relatório de Investigação nº 116/2020, relatório policial e depoimentos das testemunhas, que atestam a ocorrência do crime.

A autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados, corroborados pelos depoimentos testemunhas.

[...] Em que pese o réu não tenha confessado os fatos, afirmando que não esteve na cidade de Cláudia no dia dos fatos, nem mesmo nas cidades vizinhas onde outros delitos de furto ocorreram em datas próximas, que inclusive estava cumprindo prisão domiciliar em sua residência na cidade de Cuiabá, denoto que se reveste de uma narrativa isolada, em descompasso com que foi obtido na instrução processual.

[... ]Somado a tudo isso, a testemunha Érida reconheceu fotograficamente o denunciado, através da imagem apresentada pelos policiais e juntada no processo, como sendo a pessoa que esteve no seu restaurante e que inclusive lhe ofereceu roupas para comprar, o que é uma grande coincidência, já que um dia antes a loja de roupas de Santa Carmem foi furtada e essa mesma pessoa que estava querendo vender apareceu nas imagens de segurança da referida loja.

Sem sombra de dúvidas que os mesmos autores dos furtos ocorridos em Santa Carmem e Vera cometeram o delito de furto na farmácia Mais Popular em Cláudia, especialmente por utilizarem o veículo Ford Versalles, o qual aparece nas imagens das três localidades. Ademais, os furtos ocorreram em datas próximas (21, 24 e 26 de junho), lapso temporal viável para o deslocamento de um município ao outro.

[...] Portanto, a autoria voltada ao réu se confirma através das imagens de segurança em que aparece andando em frente aos estabelecimentos furtados nos municípios vizinhos durante a madrugada, ligado ao veículo utilizado para fuga reconhecido pelas testemunhas e reconhecimento pela testemunha Érida de que era o denunciado que foi na sua lanchonete com o veículo Ford Versalles.

[...]Dessa forma, tem-se que pelo conjunto probatório carreado, consistentes nos depoimentos das testemunhas, reconhecimento fotográfico, imagens das câmeras de segurança e boletim de ocorrência, que atestam a ocorrência do crime bem como a conduta do réu tipificada no verbo do tipo penal “subtrair” para si ou para outrem coisa alheia móvel.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de CONDENAR o acusado SINIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS como incurso na pena do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal.

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 02 (dois) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais. a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso. b) Antecedentes - O réu é possuidor de maus antecedentes, conforme se extrai da lista de antecedentes, possuindo duas sentenças penais condenatória irrecorríveis pela prática de crimes ocorridos anteriormente aos fatos narrados na denúncia, sendo uma condenação no Juízo da 5ºª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta no processo código 14933 e nos autos código 219122 da Comarca de Várzea Grande, apesar de ambas incidirem simultaneamente em reincidência, uma delas será valorada servem para configurar maus antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra (código 14933) será valorada tão somente na fase posterior reconhecendo-se a reincidência, garantindose com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. c) Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. d) Personalidade – Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado. e) Motivos – O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. f) Circunstâncias – As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. g) Consequências do crime – As consequências do crime são próprias do tipo. h) Comportamento da vítima – Não se cogita na espécie. Ao cabo desta fase, estando presentes uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Das circunstâncias legais Deve ser reconhecida a circunstância agravante de pena referente à reincidência, presente no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado ostenta outra condenação anterior transitada em julgado (Código n° 14933 da Comarca de Alta Floresta/MT), motivo pelo qual majoro a pena passando a ser dosada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Não concorrem circunstâncias agravantes. Das causas de diminuição e aumento de pena Inexistentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento prevista no §1º do art. 155, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3, tornado a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente na época dos fatos.

[...] Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu custodiado durante todo o processo em razão de prisão preventiva, sendo que sua permanência sob custódia nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, tendo em vista o cumprimento da pena imposta.”
(THATIANA DOS SANTOS, juiza de Direito - fls. ID 80558069).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 80557955), Auto de Constatação do Local do Crime (ID 80557957), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Janaina Peixoto Angelo Gimenes da Silva [balconista – ID 80557955], Samir Jonas Bisi [segurança – ID 80557955], a vítima Erida Suely Maia [ID 80557955] e procedeu-se o interrogatório do apelante SENIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS [ID 80557955].

Em Juízo, foram ouvidos Eliane Pereira Baiocho, Janaina Peixoto Angelo Gimenes da Silva, Samir Jonas Bisi, Erida Suely Maia, Franklin Giroldo Costa e interrogado o apelante (ID 80558031).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“Relata a inicial que o APELANTE em concurso com terceiro não identificado, teria arrombado a porta da frente do estabelecimento comercial e, com evidente animus furandi, subtraído os itens acima descritos, evadindo-se do local no veículo Ford Royale, Versailles, placas JYG-3031.

A funcionária do estabelecimento, Janaína Peixoto Ângelo Gimenes da Silva, ao chegar ao seu local de trabalho, por volta das 06h50min, percebeu que diversos medicamentos haviam sido subtraídos das prateleiras.

Foi apurado que os agentes, para encobrir a visibilidade da porta de vidro da frente, fizeram uso de uma lona de cor preta, que foi abandonada no interior da farmácia.

Após diligências empreendidas, os investigadores da polícia civil, constataram que uma série de furtos haviam sido praticados nos dias que antecederam o noticiado furto, iniciando-se com a subtração do veículo acima identificado, na cidade de Alta Floresta, no dia 17/06/2020.

Em seguida, na madrugada do dia 21/06/2020, o automóvel foi utilizado para a prática de furto em uma loja de roupas na cidade de Santa Carmem/MT. Já na madrugada do dia 24/06/2020, mais um furto foi realizado, desta vez em uma farmácia localizada na cidade de Vera/MT, onde os autores novamente utilizaram o veículo Ford Royale, Versailles, placa JYG-3031.

Segundo consta, após subtraírem peças de roupas na loja Mais Você, situada no município de Santa Carmem/MT, no dia seguinte, o APELANTE e seu comparsa teriam realizado um lanche no estabelecimento comercial da testemunha Érida Suely Maia, ocasião em que lhe questionaram se tinha interesse em comprar algumas peças de roupa.

Ademais, extrai-se dos autos que as câmeras de segurança de diversos estabelecimentos comerciais registraram a presença do Veículo Ford Royalle, placas JYG-3031, que possuía a característica peculiar da presença de massa de pintura automotiva nas portas.

Além disso, uma das câmeras de segurança da cidade de Santa Carmem/MT apontou falta de luminosidade em um dos olhos do agente filmando, o pode ser explicado em razão da deficiência física do APELANTE, pois não tem um dos olhos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença condenando o APELANTE como incurso nas sanções do Art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal (Id. 80558069).

Sintetizados os fatos, com a respectiva reconstituição probatória, constata-se que, no mérito, o recurso merece ser provido, conforme passa a demonstrar.

Sustenta a defesa que as provas produzidas na instrução não são robustas, sadias e convincentes a sustentar a condenação. Afirma que o APELANTE não estava na cidade de Cláudia no dia dos fatos, conforme declarações reconhecidas em cartório juntadas nos autos.

Afirma, ainda, que a condenação do APELANTE se deu exclusivamente por intermédio de reconhecimento fotográfico, mediante imagens de câmera de segurança, e com reconhecimento do veículo utilizado por agentes criminosos.

Pois bem. Após análise do acervo probatório produzido nos autos, tenho que os elementos colhidos no Inquérito Policial e durante a instrução processual, embora suficientes para o início da persecução penal, não são hábeis a embasar uma condenação.

Constata-se que as provas produzidas e utilizadas para justificar a sentença condenatória estão ligadas a crimes ocorridos nas cidades de Santa Carmem e Vera, em datas anteriores, ao fato ocorrido na cidade de Cláudia/MT, objeto de apuração deste feito.

A única prova que se tem nesses autos, no tocante a subtração ocorrida no dia 26/06/2020, de mercadorias da Farmácia Mais Popular, localizada na Avenida Marechal Cândido Rondon, nº. 1495, Bairro: Centro, no Município de Cláudia, são imagens de câmeras de seguranças de comércio próximo à farmácia vítima, ilustrando que transitou naquele dia e próximo ao horário estimado do furto, um veículo Ford Royalle, Versalles, com a provável placa JYG-3031 (já que não foi possível ver de forma legível esta identificação). [...]

Da oitiva atenta dos depoimentos e análise do material produzido (imagens e reconhecimento), constata-se que o veículo e o APELANTE foram visualizados por testemunhas e em Câmeras de monitoramento, bem como, reconhecidos, todavia, por ocasião dos fatos ocorridos em 21/06/2020, na cidade de Santa Carmem, tendo como vítima a empresa MAIS VOCÊ e no ocorrido em 24/06/2020, na cidade de Vera, no qual foi vítima a DROGARIA DO POVO.

Já em relação ao objeto deste feito, qual seja, furto ocorrido no dia 26/06/2020, contra a Farmácia Mais Popular, localizada no Município de Cláudia, como já afirmando, a única informação que foi produzida é a visualização em câmera de segurança, instalada próximo ao local dos fatos, de um veículo com características similares, apenas transitando nas proximidades do comércio vítima.

Destaca que referido veículo sequer foi apreendido, assim como nenhum produto subtraído da empresa foi localizado na posse do APELANTE. Veja, portanto, que a instrução criminal, não logrou superar os indícios de autoria, os quais suficientes para o início da persecução penal, não fornecem a certeza indispensável para autorizar sua condenação.

Assim, ainda que o APELANTE não tenha conseguido provar o

álibi alegado, de que na data dos fatos estava cumprindo prisão domiciliar em sua residência, nesta Capital, as provas produzidas na instrução não autorizam sua condenação.

A propósito, colha-se o entendimento desse Tribunal :

“[...] A ausência de elementos probatórios contundentes acerca da autoria delitiva desautoriza a condenação do acusado, à luz do princípio do in dubio pro reo.” (N.U 0004700-22.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

“[...]Se o édito condenatório restou amparado exclusivamente no fato de que um único objeto (bolsa) pertencente ao Apelante foi encontrado no local do qual foi subtraída a res furtiva, enquanto, em contrapartida, a prática delitiva foi veementemente refutada em ambas as fases processuais, não se extraindo certeza quanto à efetiva participação do réu no crime noticiado nos autos, deve ser cassada a sentença prolatada, ante a inexistência de prova hábil e/ou suficiente a atestar a autoria delitiva. 2. Resta prejudicado o pedido subsidiário de readequação da pena, se provido o recurso, absolvendo-se o apelante.” (N.U 0001545- 92.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas de que o acusado realizou a conduta delitiva, deve se aplicar o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante praticou o crime de furto, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada.”
(N.U 0002439-97.2017.8.11.0036, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 5.2.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante SINIVAL MAGNO RODRIGUES BASTOS do
furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes
, nos termos do art. 386, VII do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021